Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738911-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RESTAURANTE &amp; PIZZARIA COZINHA BRASIL LTDA, JULIANA SOUSA PEREIRA, RICARDO JOSE MORAES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 169797633 do processo n. 0012629-71.2013.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Juliana Sousa Pereira, Restaurante &amp; Pizzaria Cozinha Brasil Ltda. e Ricardo José Moraes dos Santos (agravados), indeferiu o pedido de consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 51322168), o agravante sustenta que “a realização da pesquisa SISBAJUD se faz necessária, porque trata-se de uma ferramenta disponibilizada pelo sistema judiciário, no qual, ante a atualização, possibilita a fixação de um período no qual o sistema ficará buscando recursos financeiros do executado”. Afirma que a consulta reiterada pelo SisbaJud pode ser programada, não sendo necessário designar um único servidor para sua realização. Aduz que há, nos autos de origem, indícios de que os executados estão ocultando, ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio, a fim de impedir o pagamento do crédito exequendo. Alega que, “em sede de manifestação sobre a impugnação do executado, demostrou que esse, diversamente do que sustenta, faz movimentações bancárias em sua conta poupança, o que demostra que usa sua conta é utilizada para fins diversos, não sendo o de poupar”. Assevera a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de dano grave ou de difícil reparação. Pontua, ainda, a satisfação dos requisitos para antecipação da tutela recursal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir que a r. decisão agravada produza efeitos até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para determinar a realização de pesquisa SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, confirmando-se a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 51322169). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Consoante se extrai dos autos de origem (cumprimento de sentença n. 0012629-71.2013.8.07.0004), o exequente, ora agravante, na busca da satisfação do crédito exequendo, apresentou petição ao ID 169341560, pleiteando a realização das seguintes medidas constritivas, a saber: (i) pesquisa SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, como forma de localizar bens e valores dos executados; (ii) consulta ao sistema RenaJud; (iii) medidas executivas atípicas, dentre elas, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, mediante expedição de ofício ao Detran/SP; e (iv) inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud. Ao apreciar o referido pleito, o d. magistrado de origem proferiu decisão nos seguintes termos (ID 169797633), ad litteris: Com efeito, o atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas (artigo 139, inciso IV do CPC). No entanto, a referida previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, com a observância dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. Assim, a expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, denota que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada exarada no processo. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias à adoção das providências postuladas pelo exequente, visando à suspensão da carteira de habilitação do executado, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, representando medidas restritivas de direitos graves, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução, já que não há prova de que conduziria o devedor ao pagamento do debito, o que configura verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. Ante o exposto, indefiro o pedido protocolado sob o ID n. 169341560. Sem prejuízo, tendo em vista os demais pedidos contidos no petitório, traga o autor planilha atualizada no débito. Conforme se observa da análise detalhada da r. decisão agravada, apesar de o pedido do credor exequente dizer respeito à realização de diversas medidas executivas (SisbaJud; RenaJud; Suspensão da CNH; e SerasaJud), o i. Juízo a quo pronunciou-se apenas sobre uma delas, qual seja, a suspensão da CNH da parte executada, indeferindo-a, sob o fundamento de que não estaria presente a excepcionalidade necessária a ensejar sua adoção (medida atípica). Por sua vez, ao interpor o presente recurso, o agravante/exequente limitou-se a impugnar a decisão agravada quanto ao suposto indeferimento da pesquisa SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, nada dispondo sobre o indeferimento do pleito de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Em outra palavras, o recorrente lastreou seu agravo de instrumento no indeferimento da consulta reiterada da pesquisa SisbaJud, o que, no entanto, não ocorreu, porquanto o magistrado de origem determinou que ““sem prejuízo, tendo em vista os demais pedidos contidos no petitório, traga o autor planilha atualizada no débito”. Assim, considerando que a questão relativa à consulta reiterada no sistema SisbaJud sequer foi analisada pelo magistrado de origem, tendo ele determinado que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito antes da sua apreciação (deferimento ou indeferimento), é certo que falece interesse recursal ao agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do deferimento da consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Compartilhando dessa exegese, colhe-se entendimento desta e. Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora